Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-27.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008478-27.2019.8.11.0003
APELANTE: DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME
APELADO: MARIA IZABEL DIAS REGO
Vistos etc.
A se considerar que a Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES julgou o Agravou de Instrumento n. 1015874-30.2020.8.11.0000, cuja causa princial discute a validade/regularidade do Contrato n. 12039000196550, o qual originou a condenação discutida nestes autos, compete àquela relatora analisar a existência da prevenção na hipótese, diante da possibilidade de haver decisões conflitantes.
Nesses termos, determino o envio dos autos à Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, para a análise da existência da prevenção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora